Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis.
2. Apelação conhecida e desprovida.